Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-24.2019.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001354-24.2019.8.11.0025
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELENA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 551.077.101-15 (RECORRIDO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária
de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína-MT, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Aposentaria por Invalidez ajuizada por Helena Souza de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido
com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e condenou o INSS a restabelecer à autora o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário-de-benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91), com DIB no dia seguinte à cessação indevida do benefício que vinha recebendo (cessação em 20/03/2020), devendo ser subtraídos os valores eventualmente já pagos.

Condenou ainda a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixou em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ. Deixou de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96.

Decorrido o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 150637692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Aposentaria por Invalidez ajuizada por Helena Souza de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido vindicado na inicial.

A pretensão inicial foi julgada procedente em 27/07/2022 pelo Magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva:

“3. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e condeno o INSS a restabelecer à autora HELENA SOUZA DE OLIVEIRA o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário-de-benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91), com DIB no dia seguinte à cessação indevida do benefício que vinha recebendo (cessação em 20/03/2020), devendo ser subtraídos os valores eventualmente já pagos. Outrossim, tendo em vista a existência de verossimilhança da alegação, conforme declarado em sentença, somado a dano irreparável ou de difícil reparação, considerando incapacidade da parte requerente, bem como porque se trata de verba de caráter alimentar, concedo a antecipação de tutela em sentença, para que eventual recurso seja recebido somente no efeito devolutivo. Oficie-se a Agência da Previdência Social de Atendimento das Demandas Judiciais - APSADJ de Cuiabá, através do sistema JUSCONVÊNIO, para implantação do benefício. A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora. Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009). Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ. Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do STJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu,
o laudo realizado pela perita nomeada judicialmente, concluiu que a incapacidade da parte autora para o trabalho é total e permanente para o exercício de suas atividades laborativas, bem como para qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência, vejamos:

“
Diante dos fatos expostos e dos elementos analisados sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e, com embasamento técnico-legal, concluímos que a autora é portadora de alterações degenerativas importantes na coluna lombar e cervical, bem como
encontra-se em estágio depressivo, não sendo possível no decorrer dos anos através dos tratamentos realizados, obter a reversão do quadro clínico, sendo que as patologias existentes a impede de exercer de forma total e permanente
, quaisquer atividades laborativas, a exemplo das habituais que anteriormente eram desenvolvidas. Dra. Silvana Sperandio Perita do Juízo - CRM: 6243/MT”

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023